Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723516-33.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") APELADO: MUBARAK ADVOGADOS ASSOCIADOS, EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO Intimem-se a Administração e Participação Ltda. - EPP, Car Collection Ltda. e ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. em Recuperação Judicial para manifestarem-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por EXM Partners Assessoria Empresarial Ltda. em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator